Tribunal: TCU
Processo: 041.432/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Madalena Steinmetz da Silveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12829/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Madalena Steinmetz da Silveira contra o Acórdão 4514/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, condenando-as solidariamente ao pagamento do débito apurado, sem aplicação de multa. Considerando que a notificação da decisão recorrida ocorreu em 5/9/2022 e o presente recurso foi interposto em 28/10/2022; Considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que, depois da notificação da Sra. Madalena Steinmetz da Silveira, em 28/5/2013, o próximo evento processual ocorreu com a emissão do relatório de TCE no 03/2017 de 6/10/2017; Considerando que o processo ficou paralisado por mais de três anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Madalena Steinmetz da Silveira, por intempestivo e não apresentar fatos novos; 2. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades e que seja promovido o arquivamento deste processo, ante a ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; e 3. dar ciência deste acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 041.432/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cassilda Cassal (XXX.148.450-XX); Madalena Steinmetz da Silveira (XXX.747.600-XX). 1.2. Recorrente: Madalena Steinmetz da Silveira (XXX.747.600-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Manoel Deodoro da Silveira (9560/OAB-RS) e Vital Moacir da Silveira (7.028/OAB-RS), representando Madalena Steinmetz da Silveira; Breno Machado Saraiva (46668/OAB-RS), representando Cassilda Cassal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.